Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.
2. Agravo de instrumento originário impugnava decisão que determinou a conversão do rito executivo em ação de conhecimento, nos autos de execução de título extrajudicial relativo a taxas condominiais extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que converte execução em ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que altera o rito processual, convertendo execução em ação de conhecimento, modifica substancialmente o estado do processo, não se limitando a mera emenda da inicial.
5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, independentemente do rol taxativo do caput.
6. A jurisprudência do STJ consolidou que a limitação do art. 1.015 aplica-se apenas à fase de conhecimento, sendo cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na execução.
7. A teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite agravo de instrumento quando demonstrada urgência ou inutilidade do exame apenas em apelação, hipótese presente na conversão de rito.
8. A decisão impugnada possui aptidão para causar lesão grave e de difícil reparação, justificando a recorribilidade imediata.
9. A conversão do rito executivo em ação de conhecimento constitui decisão agravável, por alterar substancialmente a dinâmica processual e ensejar risco de lesão grave.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Determinado o processamento regular do agravo de instrumento para exame do mérito pelo colegiado.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 (caput e parágrafo único), 784, X; CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2022; STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada).